Tribunal: TJSP
Processo: 1034895-29.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. REPARAÇÃO POR DANO MORAL -

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – DUPLICATAS EMITIDAS SEM LASTRO – FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS – TITULOS PROTESTADOS, AINDA QUE INEXIGIVEIS – ACERTO DA R. SENTENÇA.

BANCO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA –

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. REPARAÇÃO POR DANO MORAL -

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – DUPLICATAS EMITIDAS SEM LASTRO – FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS – TITULOS PROTESTADOS, AINDA QUE INEXIGIVEIS – ACERTO DA R. SENTENÇA.

BANCO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATAS MERCANTIS INEXIGÍVEIS – CONFIGURAÇÃO DE ENDOSSO TRANSLATIVO – PORTADOR DOS TÍTULOS QUE EXERCE, EM NOME PRÓPRIO, OS DIREITOS CONTIDOS NAS CÁRTULAS – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A ENDOSSANTE RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

AUTORA – MAJORAÇÃO DA COMPENSAÇÃO, ASSIM COMO DA VERBA HONORÁRIA - VERBA COMPENSATÓRIA FIXADA DE MANEIRA INSUFICIENTE – INCORREÇÃO PARCIAL DA R. SENTENÇA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 5.000,00, A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO DO "QUANTUM" COMPENSATÓRIO PARA R$ 10.000,00, PORQUE ADEQUADO A REALIDADE VIGENTE – RECURSO PROVIDO